Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0020930-16.2013.8.07.0001 APELANTE: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO, CAIO CORREIA DOS SANTOS, FABIANO BUENO MAGALHAES, LUIS GUSTAVO GONCALVES DE MELO, MARCIO MOURA XAVIER APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante FABIANO BUENO MAGALHÃES (ID 19609802) Int. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator